Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-23.2014.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000885-23.2014.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ILO POZZOBON - CPF: 176.859.829-00 (AGRAVADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA - CPF: 187.232.038-46 (ADVOGADO), FERNANDO MAZIERO POZZOBON - CPF: 792.983.541-34 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (AGRAVANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (AGRAVANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 0000885-23.2014.8.11.0040 – Sorriso

Agravantes:
José Augusto Áscoli e outra.

Agravados:
Ilo Pozzobon e outro.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO À APELAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de
efeito

suspensivo
ao recurso de
apelação
, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação cumulada com risco de dano grave e de difícil reparação. Tendo os agravados se desincumbindo de demonstrar os requisitos legais para a concessão de
efeito

suspensivo, deve ser mantida a decisão que deferiu
a medida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 0000885-23.2014.8.11.0040 – Sorriso

Agravantes:
José Augusto Áscoli e outra.

Agravados:
Ilo Pozzobon e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por José Augusto Áscoli e Carmem Lúcia Ferronato Áscoli em face da decisão proferida por este Relator que deferiu o
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Ilo Pozzobon e Fernando Maziero Pozzobon, ante a presença dos requisitos ensejadores.

Inconformados, os agravantes defendem que a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, por se tratar de exceção à regra geral, depende de comprovação da probabilidade do provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não restou evidenciado nos autos.

Seguem sustentando que não existe a possibilidade de provimento do recurso de apelação interposto pelos agravados, pois, os argumentos deduzidos não constituem fato superveniente e, além disso, todas as demais alegações lançadas já foram devidamente analisadas pelo juízo de origem, tendo os recorridos deixado precluir o direito de produzir provas. Requerem a reforma da decisão.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 88073992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Ilo Pozzobon e Fernando Maziero Pozzobon ajuizaram
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, nos moldes do art. 1.012, §§3º e 4º, do CPC, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos embargos à execução que movem contra
José Augusto Áscoli e Carmem Lúcia Ferronato Áscoli
, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 79670999, p. 13-17), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 79671002, p. 20-22).

O efeito suspensivo foi deferido por este Relator, ante
a presença da probabilidade do direito dos peticionantes, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de cumprimento imediato da sentença.

Irresignados, os agravantes recorrem alegando que os agravados tinham ciência da demanda envolvendo os antigos proprietários do imóvel, conforme previsto expressamente no pacto entabulado entre as partes. Asseveram que o julgamento proferido nos embargos à execução que tramita na Comarca de Dourados/MS, em nada interfere na presente demanda, pois, a dívida com os antigos proprietários nunca foi ocultada dos agravados e, além disso, o valor devido naqueles autos é inferior ao discutido na presente demanda.

Seguem sustentando que não existe a possibilidade de provimento do recurso de apelação interposto pelos agravados, pois, os argumentos deduzidos não constituem fato superveniente e, além disso, todas as demais alegações lançadas já foram devidamente analisadas pelo juízo de origem, tendo os recorridos deixado precluir o direito de produzir provas. Afirmam que a venda judicial dos grãos possibilitará que sejam comercializados a valores históricos, além de acabar com os custos de armazenagem.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e a razão não assiste os agravantes. Explico.

De início,
mister
se faz esclarecer aos recorrentes

que as matérias afetas ao direito de produzir provas e à superveniência dos fatos deduzidos pelos agravados serão analisadas no momento processual oportuno, qual seja, quando da análise do mérito do recurso de apelação interposto, que por óbvio não é este.

Visto isso, conforme consta na decisão agravada,
os embargos à execução foram recebidos com efeito suspensivo, contudo, após o trâmite processual, o MM. Juiz

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Assim, considerando que a sentença que julgou improcedentes os embargos dos executados começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação e restando evidenciada a
probabilidade do direito dos peticionantes, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação
, o pedido foi deferido por este Relator.

Destarte, conforme consta no
decisum
objurgado, nos autos da execução foi determinada aos agravados a venda do produto que está sob a sua guarda e o depósito do valor em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária e multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Assim, em sede de cognição sumária, restou verificada a
presença da probabilidade do direito dos peticionantes, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo em razão dos possíveis efeitos do prosseguimento da execução e da possibilidade de prejuízo advindo da venda dos grãos e depósito do valor em juízo.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 1.012, §4º, do CPC, o efeito suspensivo ao recurso de apelação será concedido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
PETIÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO
1.012
, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
A EFICÁCIA DA SENTENÇA QUE, DENTRE OUTROS, JULGA IMPROCEDENTES OS
EMBARGOS

À
EXECUÇÃO
PODERÁ SER SUSPENSA PELO RELATOR SE O APELANTE DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO OU SE, SENDO RELEVANTE A FUNDAMENTAÇÃO, HOUVER RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
. CASO DOS AUTOS EM QUE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. PLEITO ACOLHIDO. UNÂNIME. ACOLHERAM O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO

APELO
.” (TJRS, Petição Cível, n. 70082737891, 11ª Câm. Cív., Rela. Desa. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 30.10.2019 - negritei)

Com efeito, no caso em análise, restou demonstrada a presença concomitante dos requisitos supracitados, razão pela qual foi deferido o efeito suspensivo requerido pelos apelantes/agravados.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021